Tribunal: STF
Processo: HC 258882
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 956.820/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da decisão de pronúncia: 



    Conforme apurado, o réu é torcedor do Clube de Regatas Flamengo e a vítima, por sua vez, torcia para a Sociedade Esportiva Palmeiras, sendo certo que essas duas agremiações iriam, na data supramencionada, se enfrentar no estádio pertencente ao Palmeiras. Antes do início da partida, torcedores dos dois times se encontraram na rua Padre Antônio Tomas que dá acesso à praça esportiva onde iria ocorrer o jogo, oportunidade que teve início uma discussão entre os dois grupos. Em meio a tal conflito, admiradores do Flamengo e do Palmeiras se ofendiam e se intimidavam, contudo, os seguidores do time paulista, circunstancialmente em menor número, passaram a recuar, indicando que não queriam confronto com os rivais.



    Certo é, que na rua Padre Antônio Tomas foi armada uma divisória metálica, cuja função era, justamente, separar as duas torcidas e assim evitar que elas pudessem brigar. Em dado instante, se avizinha dessas pessoas uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, que ali estaciona e dela apiam alguns membros que passam a acelerar a separarão dos rivais, inclusive, tentando fechar o portão daquela divisória metálica ali instalada. Ocorre que o réu estava entre os simpatizantes do Flamengo que acuavam e ameaçavam os palmeirenses, apodera-se de uma garrafa de vidro que estava no chão, vindo a arremessá-la na direção da cabeça de um grupo de torcedores rivais. Com efeito, imagens capturadas dessa cena indicam que Jonathan arremessou a garrafa de vidro desejando atingir alguns palmeirenses que estavam naquele momento na rua, dirigindo-a contra uma região sabidamente letal de um ser humano, a saber, a cabeça. Essa garrafa, contudo, antes de atingir a cabeça dos torcedores do Palmeiras, choca-se contra a divisória metálica, quebrando. Assim, pedaços da garrafa partida seguem sua trajetória e, atuando como agente corto-contundente, atingem a vitima em seu pescoço, nela provocando “hemorragia aguda externa traumática”, e, via de consequência sua morte. Alguns poucos cacos da garrafa arremessada pelo réu também atingem Carlos Wanderlei Inácio de Oliveira, mas sem lhe causar lesões relevantes.



    [...]



    Mantenho a prisão do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem e são reforçados com a presente decisão de pronúncia. Com efeito, o crime atribuído ao réu é grave, hediondo, cometido antes de uma partida de futebol, no contexto de briga entre torcidas rivais, o que evidencia o concreto potencial ofensivo do acusado. O modus operandi por ele adotado, consistente em arremessar, raivosamente, uma garrafa de vidro contra a torcida adversária sem se importar com a integridade física dos torcedores rivais, demonstra que possui personalidade violenta e deve ser segregado do meio social. Ademais, com sua conduta de ir embora para seu Estado de origem sem dar qualquer satisfação às Autoridades, quando tinha ciência de que estava sendo procurado pela prática do crime, demonstra sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Logo, a prisão é necessária à garantia da ordem pública e à futura aplicação da lei penal.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O princípio da unirrecorribilidade impede a utilização simultânea de habeas corpus e recursos próprios para impugnar o mesmo acórdão, configurando preclusão consumativa pela escolha da via recursal adequada. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    A alegação de nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 212 do CPP exigiria reexame do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    As instâncias ordinárias já analisaram a questão e concluíram pela inexistência de nulidade, considerando que o juiz pode formular perguntas às testemunhas, desde que não haja prejuízo comprovado à defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ser indevida a recusa do Superior Tribunal de Justiça em examinar o mérito do Habeas Corpus; (b) “na audiência de instrução e julgamento a magistrada assumiu o papel exclusivo de formular perguntas às testemunhas, todas com viés acusatório”; e (c) a pronúncia do paciente se deu “a partir de indícios frágeis, afastando-se do padrão probatório mínimo exigido”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que “seja determinado ao STJ a apreciação do mérito do writ originário, bem como reconheça de ofício da violação do cross-examination para anular a Audiência de Instrução e Julgamento e a utilização do in dubio pro societate no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, para também o anular”. Por fim, “seja determinada à revogação da prisão preventiva em curso há mais de 2 (dois) anos”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    De acordo com o entendimento desta Corte, a impetração de habeas corpus e a interposição de recurso próprio simultâneo contra o mesmo acórdão condenatório caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019).



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial (HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015), esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça consignou, quanto à alegada violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, que “a atuação ativa do magistrado na audiência de instrução não configura, por si só, flagrante ilegalidade quando não demonstrado prejuízo à defesa”, acrescentando, ainda: 



    No caso dos autos, contudo, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    A alegada violação ao sistema de cross-examination previsto no artigo 212 do CPP demandaria aprofundada análise do contexto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente quando já há recursos próprios interpostos para discutir a mesma matéria. 



    Ademais, a questão já foi devidamente apreciada pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela inexistência de nulidade, considerando que o magistrado pode formular perguntas às testemunhas e que, no caso concreto, não houve comprovação de prejuízo à defesa



    Realmente, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: “A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423). 



    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021; RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).



    Isso confirma a postura da presidência do Magistrado na produção probatória. Enfim, não há qualquer vedação legal para que o magistrado inquira as testemunhas. Nesse sentido, GUILHERME DE SOUZA NUCCI diz: 



    Desde logo, pode-se observar a inexistência de um magistrado inativo na produção de provas no sistema legal brasileiro. Em todos os pontos possíveis, inseriu-se a norma autorizadora da atividade persecutória de ofício do juiz. Aliás, pode-se começar apontando o disposto no art. 209 deste Código: o magistrado está autorizado a ouvir quem bem quiser, independentemente de requerimento de qualquer parte interessada (Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 596). 



    Em suma, diversamente do que alegado pela defesa, a iniciativa instrutória do magistrado não macula sua imparcialidade. Como é cediço, “o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório” (REsp 192.681/PR, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, julgado em 2/3/2000). 



    Se não bastasse, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual beneficiaria o paciente, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal.



    Por fim, as demais alegações, além de demandarem o exame de fatos e provas constantes dos autos principais, não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente